Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-16.2021.8.07.0017
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. SOBREPARTILHA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL. ANTERIOR AO CASAMENTO. SEM RECONHECIMENTO. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Desse modo, os bens adquiridos em momento anterior, ou seja, no período em que o autor afirma ter convivido em união estável com a apelada, devem ser, antes, reconhecidos como adquiridos no curso da alegada união, para, somente depois, ser objeto de eventual partilha.

2. Reconhecida a revelia do apelado por sentença transitada em julgado, na qual foi declarada a inexistência de bens adquiridos durante o casamento das partes, não é possível, no caso em questão, pleitear a partilha de bens posteriormente. Não há fundamento plausível nos autos, que possa afastar a veracidade dessa informação e a credibilidade do ato processual.

3. No que se refere ao imóvel e à dívida, o apelado deverá buscar a partilha após o reconhecimento da eventual união estável ocorrida anteriormente ao casamento, aspecto que não está sendo examinado neste processo.

4. Apelação conhecida e não provida.